Tribunal: TJDFT
Processo: 0742269-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado em face da sentença que o condenou nas penas do delito do artigo 129 do Código Penal fixando a pena em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial semiaberto. Alega que não é possível comprovar que foi autor das lesões provocadas na vítima e que o juiz deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea, uma vez que o apelante, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, reconheceu que desferiu um chute na vítima. Pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória ou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, CP).
2. Recurso tempestivo (Id. 33569563). Contrarrazões apresentadas (Id. 33569566) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 33727562).
3. A conduta do acusado se amolda ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal.
4. O conjunto probatório e os elementos colhidos no inquérito policial foram devidamente confirmados em juízo garantindo o contraditório e a ampla defesa. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão demonstradas nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito (Id. 33569479), corroboradas por depoimento. A testemunha ouvida em juízo, Sr. Renato Fonseca Pereira, afirmou ter presenciado o momento do delito e que viu o apelante desferindo chutes na vítima. Já a testemunha Clenio Queiroz Oliveira, agente de segurança do metrô, afirmou não ter presenciado o momento do delito, mas que ao chegar ao local dos fatos, o próprio apelante teria lhe dito que agrediu a vítima por acreditar que ele estava se masturbando dentro do metrô.
5. Por ocasião do interrogatório o acusado negou os fatos a ele imputados na denúncia. Alegou que observou um volume entre as pernas da vítima e a advertiu para que parasse de fazer aquilo porque não era lugar adequado. Esclareceu, ainda, que não agrediu a vítima, mas tão somente lhe desferiu um chute devagar e sem violência somente para mostrar a vítima que ela não estava correta em sua conduta.
6. O fato do acusado relatar que desferiu chute, sem intenção de lesionar, de forma devagar e sem violência não configura a confissão espontânea, que além de ser útil para apuração dos fatos, deve contribuir para o convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso. Atenuante corretamente afastada pelo juízo a quo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.